Tribunal: TJDFT
Processo: 0009613-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009613-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 2127790, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 12015983; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES SILVA, ANTONIO MARIZ DE PAIVA, ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, APARECIDA MARIA DA SILVA, ARACI DE SOUZA ROSENDO e ARISTIDES MARIZ NETO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12015884, conforme ID(s) 12015916 e 12015918; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em ID 12015950 e e) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) ora juntada relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 12015962 (ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Informou ainda que o Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107 para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e firmou a seguinte tese quanto ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA”. Informou, ao fim, que, estando o v. acórdão proferido nos embargos à execução em conformidade com esta orientação, que os substituídos, os quais não anuíram ao acordo firmado nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6, não têm interesse em optar pela expedição de precatório. Na petição de ID: 22005984, o DF pugnou pela incidência da TR como fator de correção monetária. Pois bem. Determino o prosseguimento do feito (pedido a). Com vistas ao exame do pedido e, que cuida da expedição de requisitório complementar, oficie-se à COORPRE solicitando informações a respeito da extinção do precatório expedido em favor de ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA, CPF 117.293.251-49. A fim de evitar tumulto processual, os demais pedidos do SINDIRETA serão analisados posteriormente. I. Brasília, 23 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador